Tribunal: TJES
Processo: 0003121-05.2015.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003121-05.2015.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIO ROQUE FIORESE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO.
ART.

15
5
,
CAPUT,

DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PADRÃO JURISPRUDENCIAL DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os indicadores fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativo ao crime de furto.

2.
A pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão e reduzida em 06 (seis) meses, a partir do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a fração redutora adotada pelo magistrado sentenciante, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena-base, revela-se em sintonia com os padrões sugeridos pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por

L
Ú
CIO ROQUE FIORESE
, em face da respeitável sentença de fls. 123/127, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...
) no dia 11 de novembro
de 2014, por volta das 14:00 horas, nos arredores da Secretaria Municipal de Saúde, nesta Comarca, o denunciado L
Ú
CIO ROQUE FIORESE, de forma livre e consciente, subtraiu para si, mediante emprego de chave falsa, 01 (uma) Motoneta Honda C 100 Biz, cor azul, placa MRD - 3701, pertencente à vítima Izabel Cristina do Nascimento Santos.

A vítima trabalha na Secretaria de Saúde desta Comarca e por volta das 16:30 horas, percebeu que sua motocicleta havia sido furtada, visualizando o momento da ação em uma das câmeras de monitoramento do local on
de tra
balha, constatando na imagem um homem magro, alto, cabelo comprido, de cor morena e

usando barba, efetuando o furto, mediante emprego de chave falsa.

Adiante, no dia 09 de dezembro de 2014 compareceu no Cartório da Delegacia de Polícia Judiciária da Comarca de Presidente Kennedy/ES, o Senhor Deuciele Vilela Chaves, de boa fé declarou que um indivíduo detalhado com as características físicas do denunciado L
Ú
CIO ROQUE FIORESE havia deixado a moto em seu estabelecimento comercial, informando que a mesma estava com defeito no motor.

Vela ressaltar
a
inda que, no dia 06 de janeiro de 2015, o Senhor Gildo Bispo de Holanda, proprietário legal da motocicleta, recuperou junto à Delegacia de Polícia a mesma (f
l.
18)".

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos..

Em razões recursais, o apelante pugnou pela sua absolvição, bem como pelo redimensionamento da pena aplicada.

No tocante ao pleito absolutório, a defesa utilizou o singelo argumento de que “não há nos autos qualquer prova da materialidade delitiva, eis que não fora realizada qualquer apreensão de material ou produzido laudo pericial a respeito deste assunto, nem tampouco tal veículo fora apreendido em poder do apelante nem mesmo foi reconhecido pela vítima”.

Sob este enfoque, adianto que o pedido de absolvição não merece prosperar.

Isso porque, diversamente do que sustenta a defesa, a materialidade delitiva

restou devidamente comprovada através do Boletim Unificado nº 22891539 às fls. 06/08, Boletim de Ocorrência Policial de fls. 14/15 e do Auto de Apreensão e Entrega do Veículo de fl. 21.

Especificamente acerca da autoria, válida a transcrição de excertos da r. sentença condenatória. Confira-se:

“Em seu interrogatório às fls. 103/104, o acusado confessou a prática da conduta delituosa dizendo que é usuário de
crack
e estava se drogando nesta cidade quando passou em frente à rodoviária e furtou uma motocicleta, pois pretendia voltar para a sua residência situada em Cachoeiro de Itapemirim e havia gastado todo o dinheiro com o consumo de drogas.

O acusado alegou não ter usado chave falsa, visto que é mecânico e conseguiu ligar a moto ‘virando’ a ignição, entretanto a motocicleta bateu o motor antes mesmo de chegar à cidade de Presidente Kennedy, por isso decidiu abandoná-la.

Corroborando com a confissão do acusado, temos os depoimentos das testemunhas arroladas e ouvidas em Juízo.

A vítima, IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SANTOS, à fl. 54, informou que não conhece o autor do furto, mas pelas filmagens verificou que o autor do crime é pessoa alta, magra e com cabelo grande, não conseguindo ver se tinha barba.

A testemunha DEUCIELE VILELA CHAVES, à fl. 64, alegou que o acusado foi até ao bar de sua propriedade perguntando se poderia guardar a moto até o dia seguinte, pois havia dado um problema mecânico, entretanto passados mais de 20 (vinte) dias, o acusado não apareceu para buscar a motocicleta, tendo se dirigido à delegacia de polícia para registrar o ocorrido quando soube que se tratava de objeto proveniente de furto.

Ante a confissão judicial do réu, as declarações das testemunhas, bem como o auto de apreensão lavrado, tenho que os fatos narrados na denúncia merecem acolhimento, eis que a autoria e a materialidade são flagrantes nos autos. (...).”

Desse modo, entendo que os elementos obtidos na instrução criminal são satisfatórios para concluir quanto à autoria do delito, razão pela qual o pleito absolutório formulado pela defesa não merece prosperar.

Adentrando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada ao recorrente, constato que a defesa pugnou pelo redimensionamento da reprimenda, a partir do reconhecimento da circunstância legal da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), em seu patamar máximo de redução.

No ponto, aduziu “que o réu durante toda a audiência de instrução e julgamento, e também na esfera policial, confessou e assumiu a prática do crime em questão, se demonstrando extremamente arrependido e disposto a contribuir com todos os atos judiciais, não se furtando em responder às perguntas que lhe foram feitas e esclarecer os fatos”.

In casu,
a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão e reduzida em 06 (seis) meses, a partir do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Ou seja, a fração redutora adotada pelo magistrado sentenciante, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena-base, revela-se em sintonia com os padrões sugeridos pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razão para que se proceda com qualquer alteração.

Nesse sentido:

(...) 4. Nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 5. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (...). (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.421.452; Proc. 2023/0254867-4; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/11/2023; DJE 27/11/2023).

Ademais, como bem pontuado no judicioso parecer ministerial, “o Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de que o
quantum
de redução pela circunstância atenuante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena, não se podendo acoimar de ilegal a decisão que reduziu em 06 (seis) meses a pena-base em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea”.

Sob tal perspectiva, o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da respeitável sentença em todos os seus termos é a medida que ora se impõe.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)